Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-72.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1001890.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Apelante: MARCIO APARECIDO CARRASCO
Apelado: BANCO ITAUCARD S.A.
Número do Protocolo : 1001890-72.2017.8.11.0003
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por márcio aparecido carrasco contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Dano Moral e Material” (Proc. no 1001890-72.2017.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra o BANCO ITAÚCARD S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois, na visão do julgador “restou incontroverso nos autos que a pretensão veiculada na demanda foi objeto de transação extrajudicial” (cf. ID 49024070 - Pág. 1/3).
O apelante defende a extinção prematura do feito, sobretudo porque, ao contrário do entendimento do MM. Juiz, o acordo celebrado entre os litigantes não abarcou os direitos indenizatórios pleiteados na presente demanda; sendo assim, a extinção da ação sem julgamento do mérito implica em benesse indevida à instituição financeira/apelada, além de ferir as regras processuais vigentes.
Pede, assim, a cassação da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular tramitação.
Nas contrarrazões a que se refere o ID 49024077 - Pág. 1/4 o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença é manifestamente improcedente e contrária à súmula do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, V, “a”, “b” e “c”, do CPC.
A questão dispensa maiores delongas, já que, simples leitura dos termos do acordo celebrado entre as partes é suficiente para se constatar que não houve composição amigável quanto ao pedido de indenização por dano moral e material formulado pelo autor/apelado na presente demanda.
As cláusulas 10 e 11, dizem, expressamente, que “o devedor (autor/apelante) renuncia integralmente os termos que se fundam a ação no 1003804- 11.2016.8.11.0003 (consignação em pagamento) e no 1000425-62.2016.8.11.0003 (busca e apreensão) em trâmite na Comarca de Rondonópolis” (cf. ID 49024067 - Pág. 1/2), não havendo qualquer menção quanto às questões indenizatórias aqui discutidas.
O que não se sabe é com base em quais “orientações pretorianas” que o MM. Juiz julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, (CPC, art. 485, inc. VI), já que o pretenso direito do autor/apelado em ser indenizado pelos danos material e moral que alega ter sofrido ainda está pendente de julgamento, até mesmo porque, descabe ao Judiciário “decretar de oficio, a renúncia sobre o direito em que se funda a ação” (AgRg no AREsp 294.788/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 12/04/2013).
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A DEMANDA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 1. Inexistindo nos autos pedido de desistência da ação ou de renúncia do direito sobre o qual se funda a demanda, não deve o processo ser extinto. (...). (AgRg no AgRg no REsp 1213719/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013).
Diante do exposto, com fundamento no art. 932, V, “a”, “b” e “c”, do CPC, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.
Considerando o resultado da demanda, inverto o ônus sucumbencial.
Intimem-se. Expeça o necessário.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator